Tribunal: TJMT
Processo: 1089354-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089354-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA PATRICIA LIMA DA SILVA - CPF: 052.768.211-00 (RECORRENTE), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE CNH VENCIDA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora. Embora seja admissível a exclusão da cobertura quando o segurado adota conduta que amplifica substancialmente o risco coberto, essa exclusão só pode ser aplicada se for devidamente comprovado que o agravamento foi diretamente responsável pela ocorrência do sinistro.

No presente caso, a seguradora fundamentou sua negativa alegando o fato da CNH do condutor estar vencida. Entretanto, como demonstrado nos autos, não há qualquer comprovação objetiva de que este fato tenha sido fator determinante para a colisão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EVA PATRICIA LIMA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida contra ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS.

Eis a parte dispositiva da r. sentença:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. ”

Passo à análise das insurgências recursais.

No mérito, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a negativa de cobertura do seguro veicular se deu de forma indevida.

O argumento da reclamada para a recusa do pagamento se fundamenta na alegação de CNH do condutor vencida no momento do acidente.

Pois bem.

Entendo que o argumento dado para negativa da cobertura não deve ser considerado válido, eis que o fato da CNH estar vencida, por si só, não é suficiente para afastar a culpa, notadamente porque constitui mera infração administrativa, que não interfere na análise da responsabilidade pelo acidente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CNH VENCIDA. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. A autora alegou que, em 29/06/2024, foi atingida na traseira por outra motocicleta, o que lhe causou prejuízos materiais no valor de R$ 6.390,96. A empresa ré recusou o pagamento do seguro, sob o fundamento de que a autora conduzia o veículo com a CNH vencida. O juízo de origem afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo com CNH vencida exclui a responsabilidade da empresa ré pelo acidente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A condução com CNH vencida constitui mera infração administrativa, não sendo suficiente, por si só, para afastar a culpa no acidente ou excluir a responsabilidade da empresa seguradora, especialmente quando não demonstrado nexo entre a infração e o sinistro.4. A prova documental acostada aos autos comprova os prejuízos materiais sofridos, sendo o valor fixado na sentença condizente com o orçamento apresentado e suficiente para a reparação integral do dano.5. A negativa indevida da cobertura securitária diante de acidente comprovado, somada ao abalo físico e emocional experimentado pela autora, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial específico.6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: A condução de veículo com CNH vencida não afasta, por si só, a responsabilidade da empresa seguradora por acidente de trânsito, tratando-se de infração administrativa sem nexo direto com o sinistro. Comprovado o prejuízo material decorrente de acidente causado por terceiro, é cabível a condenação à reparação no valor correspondente aos orçamentos apresentados. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de acidente com lesão e abalo emocional, configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1015482-13.2022.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 24/02/2025, DJE 24/02/2025.

(N.U 1040921-58.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

A seguradora, ao negar o pagamento da indenização, deveria demonstrar de forma inequívoca que o agravamento do risco foi condição determinante para a ocorrência do acidente, o que não foi feito no caso concreto.

O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora. Embora seja admissível a exclusão da cobertura quando o segurado adota conduta que amplifica substancialmente o risco coberto, essa exclusão só pode ser aplicada se for devidamente comprovado que o agravamento foi diretamente responsável pela ocorrência do sinistro.

No presente caso, a seguradora fundamentou sua negativa alegando o fato da CNH estar vencida no momento do acidente. Entretanto, como demonstrado nos autos, não há qualquer comprovação objetiva de que este fato tenha sido fator determinante para a colisão.

Assim, conclui-se que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório necessário para justificar a negativa de cobertura. Em razão disso, deve ser reformada a sentença, condenando-se a parte recorrida ao pagamento da indenização devida ao segurado, conforme orçamento juntado nos autos, id. 285384852, no valor de R$ 18.583,64, devendo ser descontado a cota de participação informado na pág. 12 das contrarrazões recursais, no valor de R$ 2.793,24, e ainda, realizar o pagamento do valor referente ao guincho, id. 285384397.

Portanto, os danos materiais totalizam o valor de
R$ 17.190,40
(1.400 + 18.583,64 - 2.793,24)

Diante disso, concluo que a parte recorrente tem direito à cobertura securitária, sendo indevida a negativa de pagamento por parte da seguradora.

No que se refere à indenização por dano moral, a negativa de pagamento gera dano moral indenizável em razão da falha no dever de informação e inobservância à boa-fé objetiva.

Ademais, verifica-se que o recorrente realizou o pedido administrativo, em conformidade com os requisitos exigidos, todavia teve seu pedido negado de forma indevida.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da ré e o dano causado à parte autora, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos causados ao consumidor, tais como prejuízos a saúde emocional e psíquica em um momento delicado, em que mais precisava do suporte financeiro relativo à indenização securitária para cobertura do prejuízo experimentado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
para julgar
procedente os pedidos iniciais
e (i) condenar a requerida ao pagamento de indenização a à título de DANOS MATERIAIS, o valor de R$ 17.190,40 (dezessete mil, cento e noventa reais e quarenta centavos), já deduzida à cota de participação, no valor de R$ 2.793,24, sobre o qual incidirá correção monetária a partir da presente data, com juros moratórios a partir do evento danoso; (ii) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Ressalto que deverá ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar o recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025